Tribunal: TJMT
Processo: 0000442-18.2017.8.11.0024
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000442-18.2017.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), FELIPE VELASQUES AMARAL - CPF: 993.316.831-20 (ADVOGADO), NILTON BUENO DE MORAES FILHO - CPF: 906.440.181-00 (ADVOGADO), NEUZA DE ARAUJO SILVA - CPF: 241.345.381-49 (APELADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

OMNI S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

APELANTE(S):

NEUZA DE ARAUJO SILVA
.

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO DE CRÉDITO. PROTESTO DE TÍTULO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por OMNI S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência do débito, mas parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando o valor de R$ 5.000,00, com base na ausência de notificação prévia da cessão do crédito à autora e consequente irregularidade do protesto efetuado pela cessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de notificação da cessão do crédito à devedora torna ilícito o protesto promovido pela cessionária; (
ii
) aferir a existência de ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais; (
iii
) avaliar a necessidade de revisão ou exclusão do quantum indenizatório fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada, pois o apelo impugna de forma específica os fundamentos da
sentença, demonstrando inconformismo com a condenação por danos morais e sustentando a regularidade do protesto.

A perícia grafotécnica confirmou a autenticidade da assinatura da autora no contrato de financiamento, afastando alegação de fraude e validando a contratação e a existência do débito.

A ausência de notificação prévia da cessão do crédito, prevista no art. 290 do Código Civil, não torna ilícito o protesto do título por parte da cessionária, tampouco impede a exigibilidade do débito quando este é líquido, certo e exigível.

Não havendo comprovação de má-fé, erro grosseiro ou abuso de direito por parte da cessionária, a ausência de notificação da cessão não configura ato ilícito, não sendo possível reconhecer o dano moral in
re

ipsa
como fundamentado na sentença.

A condenação em danos morais, baseada apenas na ausência de notificação da cessão do crédito, contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais, razão pela qual deve ser afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de notificação da cessão do crédito ao devedor não torna ilícito o protesto do título pelo cessionário, desde que o débito seja legítimo, certo e exigível.

A ausência de notificação prévia da cessão do crédito, por si só, não configura ato ilícito nem gera direito à indenização por danos morais.

Comprovada a validade do contrato e a regularidade do débito, o protesto realizado pela cessionária configura exercício regular de direito.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 290; CPC/2015,
arts
. 1.010, II a IV; 82, §2o; 85, §2o; 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1603683/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.02.2017,
DJe
23.02.2017; TJMT, N.U 1043550-19.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 10.07.2025; TJMT, N.U 1040055-84.2023.8.11.0002, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 17.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
OMNI S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, contra sentença (ID. 299493854 – Autos de Origem no 0000442-18.2017.8.11.0024), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência do débito, mas parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, confirmando a sustação do protesto promovido pela ré, com base na ausência de notificação prévia da cessão do crédito à autora, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, sob os seguintes fundamentos:

[...] porque a assinatura da Autora no contrato original é autêntica, mas o protesto realizado pela Ré cessionária foi irregular por ausência de notificação prévia da cessão de crédito à devedora, RESOLVO O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE o pedido de declaração de
inexistência do débito e PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais [...] (ID. 299493854)

Em suas razões recursais
(ID

299493855
)
,

o
apelante

sustenta os
seguintes
argumentos
fático-jurídicos:

1.
Da validade da contratação
.

2.
Da inexistência de danos morais
indenizáveis
.

3.
Da necessidade de revisão do
quantum
indenizatório
.

A parte
apelada
apresenta contrarrazões (ID.
299493861
), nas quais
s
uscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal
, r
ebate as alegações do recorrente quanto à validade do protesto e existência do dano moral
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme
certidão de ID
299493858
,
e preparo
efetuado
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

APELANTE(S):

NEUZA DE ARAUJO SILVA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou improcedente o pedido de inexistência do débito e parcialmente procedente o pedido de indenização, ao fundamento de que, embora o débito seja legítimo, o protesto foi promovido de forma irregular por ausência de notificação prévia da cessão do crédito, nos termos do art. 290 do Código Civil.

Em síntese, o Juízo a quo reconheceu a autenticidade da assinatura da autora, afastando a alegação de fraude, mas entendeu que a ausência de notificação da cessão de crédito à devedora tornava a cessão ineficaz e, por conseguinte, irregular o protesto realizado pela cessionária, configurando ato ilícito apto a gerar dano moral
in
re

ipsa
,
nos termos do art. 290 do Código
Civil.
.

Passo ao exame das matérias suscitadas, iniciando pela
preliminar de ausência de dialeticidade recursal
, arguida pela parte
apela
da.

1. PRELIMINAR.

1.1.
DA PRELIMINAR
DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
.

Sustenta a recorrida que o recurso de apelação não merece conhecimento, porquanto se limita a reproduzir os argumentos já apresentados na contestação, sem impugnar de forma específica os fundamentos da sentença, em violação ao disposto no art. 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil.

A preliminar, no entanto, não merece acolhimento.

Embora o apelo contenha trechos coincidentes com a defesa apresentada em primeira instância, verifica-se que a parte recorrente expõe fundamentos jurídicos voltados à reforma da sentença, especialmente ao defender a inexistência de ato ilícito no protesto do título, a validade da cessão do crédito e a ausência de dano moral indenizável.

Tais alegações demonstram insatisfação concreta e específica com a decisão prolatada, sendo suficientes para caracterizar o necessário liame dialético exigido pela norma processual, que visa assegurar à instância superior o pleno exercício do juízo de retratação ou de substituição.

Com efeito, é pacífico o entendimento de que a inobservância ao princípio da dialeticidade somente se configura quando há ausência absoluta de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida, o que não se verifica na espécie.

Rejeito, portanto, a preliminar.

2. MÉRITO.

2.1. DA
VALIDADE DA CONTRATAÇÃO
.

A controvérsia inicial dizia respeito à autenticidade da assinatura da autora no contrato de financiamento que deu origem ao título protestado. Contudo, a prova pericial grafotécnica produzida nos autos, conduzida por perito nomeado judicialmente e sob o crivo do contraditório, foi categórica ao atestar a
legitimidade da firma atribuída à autora, não havendo impugnação técnica válida da parte contrária.

Portanto, está superada a alegação de fraude, restando demonstrada a regularidade da contratação e a existência do débito, conforme corretamente reconhecido na sentença.

2.
2
. DA INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS
.

Com efeito, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência de notificação da cessão de crédito ao devedor não impede o novo credor de praticar atos conservatórios e de cobrança do crédito, tampouco configura, por si só, irregularidade na inscrição em serviços de proteção ao crédito ou no protesto do título, se o débito é líquido, certo e exigível.

Nesse sentido:

“A cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este notificada. Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida quando faltar a notificação. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça afirma que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos.”

(REsp 1603683/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/02/2017,
DJe
23/02/2017)

No caso dos autos, restou reconhecido judicialmente que a autora efetivamente celebrou o contrato de financiamento que deu origem ao título protestado, conforme conclusão do laudo pericial grafotécnico homologado nos autos.

A inexistência de vício na formação da relação contratual afasta qualquer dúvida quanto à legitimidade do crédito.

Embora não se tenha comprovado a notificação formal da cessão, tal ausência não invalida o crédito, tampouco transforma o protesto em ato ilícito, especialmente quando não se demonstrou má-fé, erro grosseiro ou abuso de direito por parte do cessionário, ora apelante
.

À proposito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMUM C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA –CESSÃODECRÉDITO– LEGITIMIDADE DACESSÃO– COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO – REGULARIDADE DAINSCRIÇÃONOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AOCRÉDITO– EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovada a existência de relação jurídica entre o autor e o banco cedente, assim como a regularidade dacessãodecréditoà empresa ré, ainscriçãodo nome do devedor nos cadastros de inadimplentes caracteriza exercício regular de direito.

2. A ausência denotificaçãodo devedor acerca dacessãodecréditonão invalida o negócio jurídico celebrado entre cedente e cessionário, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

3. Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em dano moral indenizável.

4. Recurso
desprovido.-

(N.U 1043550-19.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2025,
Publicado
no DJE 10/07/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de
inscrição
do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia cinge-se à comprovação da relação jurídica entre as partes, à validade dos documentos apresentados pela ré e à ocorrência de dano moral pela negativação.

III. Razões de Decidir

3. O apelado demonstrou a origem do débito por meio de contrato firmado com a CALCARD, histórico de faturas e fotografia biométrica do apelante no momento da contratação.

4. O entendimento jurisprudencial admite o uso de prints de tela e biometria facial como elementos probatórios válidos, quando corroborados por outros documentos.

5. A
cessão
do
crédito
foi regularmente formalizada, sendo a ausência de
notificação
ao devedor mera formalidade que não invalida a exigibilidade da dívida.

6. Não configurado dano moral, pois a negativação decorreu do exercício regular do direito do credor, diante da inadimplência comprovada.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento: "A contratação eletrônica é válida quando demonstrada por conjunto probatório coerente, incluindo biometria
facial e prints de tela.
A ausência de
notificação
da
cessão
de
crédito
não impede a cobrança da dívida nem a negativação do devedor."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, II; CC/2002, art. 286. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1401075/RS; TJMT,
ApCiv
1016070-86.2023.8.11.0002.

(N.U 1040055-84.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2025,
Publicado
no DJE 17/03/2025)

Com efeito, e
mbora não tenha sido comprovada a notificação formal da cessão do crédito à parte autora, tal omissão, à luz do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não acarreta, por si só, a ilicitude do protesto realizado, desde que o crédito seja legítimo, certo e exigível, como reconhecido nestes autos mediante perícia grafotécnica incontroversa.

2.
3.
DA NECESSIDADE DE REVISÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

Nesse contexto, a pretensão de indenização por danos morais, baseada exclusivamente na ausência de notificação da cessão de crédito, revela-se prejudicada, por ausência superveniente de interesse processual, já que o fato apontado como ilícito não é reconhecido como tal no ordenamento jurídico vigente, segundo o entendimento vinculante dos Tribunais Superiores.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar
improcedentes os pedidos iniciais.

A
fasto a sucumbência
recíproca

e c
ondeno a parte autora ao pagamento integral das custas, taxas, emolumentos e despesas processuais, nos termos do art. 82, §2o, do CPC.

Condeno ainda a autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, em favor do patrono da parte ré.

Fica suspensa a exigibilidade de tais valores, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, diante da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025